Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036669-07.2015.8.07.0018 RECORRENTE: YARA DA SILVA GERALDINI, CONSORCIO SDF, ROMULO AUGUSTO DE CASTRO FELIX RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 44208869, o recorrente RÔMULO AUGUSTO DE CASTRO FÉLIX requer a concessão de tutela de urgência, para determinar o imediato descadastramento da condenação por improbidade administrativa e inelegibilidade levada à efeito pela Secretaria da 3a Turma Cível no Cadastro Nacional de Condenações por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, nos mesmos moldes que concedida pela decisão de ID no 40831490 em relação à litisconsorte YARA DA SILVA GERALDINI. Aduz que houve equívoco no cadastramento realizado pela secretaria da Turma, porquanto não ocorreu o trânsito em julgado da ação de improbidade. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Pelo contrário, observa-se que a recorrente se insurge contra ato praticado pela Secretaria da Turma e não contra o acórdão objurgado. Remetam-se os autos, com urgência, ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, para as providências que entender pertinentes em razão do requerimento formulado na petição de ID no 44208869. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007